Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733699-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O A agravante ATIVOS ENGENHARIA EIRELI, por meio da petição de Id 43596678, manifesta ciência acerca do acórdão e salienta discordar veementemente do julgado. As questões afetas à documentação apresentada e demais apontamentos trazidos pela agravante foram devidamente examinados e decididos pela egrégia 8a Turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento (Acórdão de Id 42296062), não sendo cabível revisão, por este relator, de decisão tomada pelo Colegiado. Dessa forma, NADA A PROVER quanto à manifestação supracitada, vez que não se trata de recurso, mas simples petição na qual a agravante reitera seu inconformismo com a conclusão adotada pela Turma, unanimemente. À Secretaria para as diligências cabíveis quanto à certificação do decurso de prazo para as partes e posterior arquivamento. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator